Tribunal: TJSP
Processo: 1002999-47.2023.8.26.0439
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Apelação Cível. Ação de usucapião de bem móvel. Sentença que extinguiu a ação, sem resolução de mérito, em razão da inadequação da via eleita e falta de interesse processual. Recurso da autora.

Embora a transferência de bens móveis se transfira com a tradição (art. 1.226, CC), é certo que, em se tratando de compra e venda de veículos, é necessária a regulamentação dos documentos no Detran

Ementa:
Apelação Cível. Ação de usucapião de bem móvel. Sentença que extinguiu a ação, sem resolução de mérito, em razão da inadequação da via eleita e falta de interesse processual. Recurso da autora.

Embora a transferência de bens móveis se transfira com a tradição (art. 1.226, CC), é certo que, em se tratando de compra e venda de veículos, é necessária a regulamentação dos documentos no Detran para que o comprador exerça plenamente os seus direitos como proprietário. Diante das dificuldades administrativas na obtenção do registro de propriedade, é cabível a ação de usucapião com o objetivo de reconhecimento judicial da propriedade do veículo e regularização de seus documentos nos órgãos administrativos. Precedentes. Informativo no 593, do Eg. STJ.

Recurso provido para afastar a sentença e determinar o prosseguimento do processo.